Tribunal: TJDFT
Processo: 0731730-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL PARA APURAÇÃO DE INFRAÇÕES PENAIS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DE PETIÇÃO E PROTEÇÃO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Julgamento simultâneo dos processos no 0731730-36.2021.8.07.0016 e 0731708-75.2021.8.07.0016, na forma dos arts. 55, § 3o, e 58 do Código de Processo Civil.
2. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
3. Narra o autor que é gerente da Concessionária Plaza Motors e que, em 26/02/2021, a ré firmou proposta de compra e venda do veículo Honda HR-V, pagando o sinal de R$ 2.000,00, sendo-lhe prometida a entrega para o mês de abril. Segundo ele, por suspensão da produção de veículos nas fábricas de São Paulo, o prazo não pode ser cumprido, sendo ofertado à ré as opções de aguardar a entrega ou promover a rescisão do contrato. Afirma que entraram em contato com a ré com o objetivo de devolver a quantia paga, mas a ré demorou a informar os dados bancários, sendo a devolução realizada em 28/04/2021. Informa que a ré se dirigiu à Delegacia de Polícia e apresentou Boletim de Ocorrência denunciando o autor pelo crime de estelionato, sendo exposto perante os funcionários da empresa e causando-lhe transtornos e angústia. Requer a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais. Em sua defesa, a ré alega que o automóvel não foi entregue na data aprazada e que quando requereu a rescisão contratual, o autor deixou de atender suas ligações. Apresenta pedido contraposto visando à condenação do autor no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou procedente o pedido para condenar a ré no pagamento de R$ 3.500,00 a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. Incontroverso o fato de a ré ter entregado o sinal de R$ 2.000,00 com o objetivo de adquirir o veículo Honda HR-V, mas que, em virtude de atraso do fabricante, o automóvel não foi entregue no prazo pactuado e que, em decorrência da demora na restituição da quantia paga, procurou a delegacia de polícia.
5. Verifica-se que a requerida tinha motivos para o descontentamento, uma vez que a entrega do veículo foi prometida para março, a fabricante informou a paralisação das fábricas em 26/03/2021, mas a consumidora somente foi informada sobre a impossibilidade do cumprimento do prazo em 15/04/2021, e a devolução da quantia paga ocorreu em 28/04/2021, o que poderia causar dúvidas sobre a idoneidade da empresa, ou até mesmo das pessoas que a atenderam.
6. Observa-se que os transtornos relatados pelo autor decorreriam do registro de boletim de ocorrência para apuração de fatos que, em tese, apontaria o crime de estelionato. Ocorre que a comunicação de crime ou notitia criminis à autoridade policial além de figurar um ato de exercício de direito, decorre de garantia constitucional de proteção e petição (art. 5o, caput, incisos XXXIV, alínea "a", XXXV, CF). Ademais, não há comprovação de que o registro da ocorrência policial tenha recebido a imputação específica do estelionato por solicitação da requerida nem mesmo que esse registro tenha gerado a instauração de inquérito policial ou propositura de ação criminal.
7. Inobstante a indignação do autor, não ocorreu demonstração de que esse fora exposto perante os funcionários da empresa, ou que a ré tenha relatado ou noticiado sobre a investigação para terceiros a ponto de macular sua idoneidade.
8. Da mesma forma, observa-se que o autor também exerceu o seu direito de comunicar o que entendeu ser crime de “denunciação caluniosa”, quando procurou a Delegacia de Polícia e registrou o Boletim de Ocorrência no 2.559/2021 (ID 34788944 - Pág. 19/22).
9. Sobre o tema já se manifestou o STJ no sentido de que “a comunicação à autoridade policial de fato que, a princípio, configura crime (subtração de dinheiro) ou o pedido de apuração de sua existência e autoria, suficientes a ensejar a abertura de inquérito policial, corresponde ao exercício de um dever legal e regular de direito, que não culmina na responsabilidade indenizatória. Inexistência de dano moral. (STJ/REsp 254.414/RJ, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, Quarta Turma, julgado em 03/08/2004, DJ 27/09/2004, p. 360).
10. No mesmo sentido o STJ entende que “salvo casos de má-fé, a notitia criminis levada à autoridade policial para apuração de eventuais fatos que, em tese, constituam crime, em princípio não dá azo à reparação civil, por constituir regular exercício de direito, ainda que posteriormente venha a ser demonstrada a inexistência de fato ilícito” (REsp no 468.377/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Quarta Turma, julgado em 06/05/2003, DJ 23/06/2003 p. 380).
11. Dessa forma, a sentença merece ser reformada para que sejam julgados improcedentes os pedidos.
12. Quanto aos supostos danos morais sofridos pela ré, o atraso na entrega de automóvel, ainda mais considerando o fechamento de fábricas devido à pandemia causada pelo Covid-19, não configura hipótese de ofensa à honra do consumidor, mas sim mero descumprimento contratual, o que não autoriza a condenação em indenização por danos morais.
13. Vale ressaltar que não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte requerida, muito menos que ela tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado, embora inoportuno, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar parcialmente a sentença e julgar improcedente o pedido autoral, mantida a improcedência do pedido contraposto.
15. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
16. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.